Tribunal: TJDFT
Processo: 0711935-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTA CONTRA SOCIEDADE EMPRESARIAL. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO COLENDO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA.

1. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 110 do CPC, atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal de cada um dos sócios.

2. A desconsideração da personalidade jurídica não é a via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica.

3. Na hipótese em análise, admite-se a sucessão processual postulada pelo credor, com a inclusão dos sócios no polo passivo do cumprimento de sentença, em analogia ao art. 110 do CPC, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa mediante prévia habilitação.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.